Tribunal: STF
Processo: Rcl 3197
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. NÃO-PAGAMENTO DE
   CRÉDITO SUBMETIDO AO ART. 78 DO ADCT. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA
   ADI 1.662. DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. AGRAVO. JULGAMENTO DO
   MÉRITO. PREJUÍZO DO RECURSO.
Não se conhece de reclamação
   fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculantes, de cuja
   relação processual a reclamante e a interessada não fizeram
   parte.
Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min.
   Maurício Corrêa, DJ de 19.09.2003), a Corte afirmou que o
   não-pagamento ou a não-inclusão do pagamento em previsão
   orçamentária não poderiam ser equiparados à quebra de ordem
   cronológica.
A hipótese de seqüestro de verbas públicas pelo
   não-pagamento de créditos submetidos ao segundo parcelamento
   constitucional não foi apreciada naquela assentada (art. 78 e §
   4º do ADCT).
Violação à autoridade da ADI 1.662 não
   configurada.
Reclamação conhecida parcialmente, e, na parte
   conhecida, julgada improcedente. Agravo regimental prejudicado.